Tribunal: STF
Processo: HC 189485
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Tráfico de entorpecente. Art. 290 do CPM. Competência da justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rodrigo Paulo Molins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que não conheceu dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000151-53.2020.7.00.0000. 
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecente (art. 290 do CPM). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “ EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE IRDR. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
    Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade suscitada pela PGJM, porquanto a Defesa, através deste Recurso, questiona, na verdade, a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
    Contudo, a revisão do entendimento firmado no bojo do IRDR não deve ser feita aleatoriamente em qualquer recurso, mas sim pela mesma via do referido Incidente. Ademais, a DPU não trouxe nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar o julgado proferido no Acórdão vergastado.
    Assim, como a Defesa objetiva apenas rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal no julgamento do citado IRDR, o presente Recurso não deve sr conhecido.
    Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa e negativa de acesso à Justiça, ante o não conhecimento dos embargos infringentes e de nulidade opostos no STM. Defende a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do paciente, ex-soldado recruta. Sustenta que o paciente tem direito assegurado pela Lei que alterou a organização da Justiça Militar da União de ser julgado pelo Juiz Federal da JMU. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem. No mérito, pugna pela cassação do acórdão ora impugnado, determinando que a Corte Castrense aprecie e julgue o mérito do recurso lá interposto. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ab initio, registro óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, porquanto empregado para o fim de assegurar o trânsito de recurso não conhecido pela instância de origem. Nesse sentido, esta Suprema Corte tem assinalado que O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do ‘habeas corpus’ (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não verifico ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que as teses de cerceamento de defesa e de negativa de acesso à Justiça não procedem. Consta do voto condutor de referido julgado:
    “(...) justifica-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos em colação, porquanto a defesa, por meio deste Recurso, de fato, visa apenas rediscutir a matéria já decidida à exaustão no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme fundamentos expostos a seguir.
    Como bem disse o referido Subprocurador-Geral da JM, com o advento do novo Código de Processo Civil, os Juízes e os Tribunais deverão seguir a jurisprudência firmada no âmbito do IRDR, na forma do previsto no art. 927, incisos III e V, do CPC, ‘in verbis’:
    (…)
    Vê-se, então, que a tese sustentada no voto minoritário – e que a defesa pretende fazer prevalecer no presente feito – vai em sentido diametralmente oposto ao decidido no recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, (…) ocasião em que esta Egrégia Corte fixou a competência dos Conselhos de Justiça para julgar civis, na verdade ex-militares, que, à época do cometimento do crime, ainda estavam nas fileiras das Forças Armadas.
    Em outras palavras, esta Corte Castrense apenas ratificou e consolidou as atribuições do Colegiado ‘a quo’, para julgar ex-militares que estavam na ativa e, portanto, ostentavam a condição de militar, quando praticaram crimes previstos na legislação castrense.
    Destarte, insta registrar também que essa tese sedimentada no bojo do IRDR foi fruto da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que a exclusão do militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço obrigatório - ‘ex-officio’ ou a bem da disciplina – não tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural para o processamento da Ação Penal Militar, uma vez que o ‘status’ de militar do transgressor é analisado no instante em que o delito foi concretizado, fixando a competência para o julgamento nesta Justiça Especializada.
    Aliás, este Tribunal já vinha sinalizando nesse sentido antes mesmo de fixar essa tese, quando julgou o IRDR. Por isso, não faz o menor sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no tempo, ressuscitar essa matéria novamente, perpetuando-se essa questão, que já foi amplamente enfrentada pelos membros desta Corte Superior.
    Conforme decidido pelo Plenário deste Tribunal, o entendimento firmado no Incidente possui efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.
    (…)
    Assim, observa-se que os presentes Embargos não exibem nada de novo, apenas objetivam reexaminar a tese firmada no âmbito do IRDR, pois trazem colocações que este Tribunal, sabidamente, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o Incidente, bem como quando do seu julgamento, que ocorreu por unanimidade, na presença da maioria esmagadora dos membros que compõem este plenário, registrando-se, na ocasião, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
    Entre tantos julgados sobre a matéria em exame, a Decisão abaixo ilustra muito bem o posicionamento deste Tribunal sobre o assunto:
    (…)
      Além do mais, esse entendimento encontra-se assentado na Súmula nº 17, aprovada por este Tribunal e publicada no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 6/12/2019, a qual dispõe o seguinte:
    ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.’
    Percebe-se que a edição dessa recente Súmula deixa evidente duas constatações. Primeiro, o surgimento dessa norma só estabiliza ou alicerça o posicionamento desta Egrégia Corte, que já era firme sobre o assunto em colação, o qual foi fixado quando julgou o IRDR. Segundo, com a aprovação desse verbete sumular, após o julgamento do referido incidente, este Tribunal dá mostras, também, de que não tem a intenção de rever seu entendimento sobre a matéria ora embargada. 
    Frise-se, mais uma vez, que, no julgamento do IRDR, esta Corte de Justiça foi bastante clara ao decidir que compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, que praticam crimes no âmbito da Administração Castrense, bem como que cabe aos Juízes Federais da JM, por sua vez, julgar civis, que não pertençam às Forças Amadas ao tempo em que cometem crimes no âmbito da Jurisdição Militar.
    É dizer que o Colegiado ‘a quo’ julga civis, que eram militares à época do crime, já o Juiz Singular julga civis, que não pertenciam às Forças Armadas, no dia em que praticaram o delito.
    (…)
    Assim, considerando que não há qualquer reparo a ser feito no Acórdão proferido pela maioria dos membros desta Corte, a qual, em sede de Recurso Ministerial, desconstituiu a Decisão monocrática do Juízo ‘a quo’ e restabeleceu a competência do Conselho de Justiça para dar seguimento à Ação Penal, os presentes Embargos não devem prosperar.”
    Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo dos embargos em questão, enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de que Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 
    Na realidade, ao deduzir os embargos infringentes e de nulidade, a impetrante buscou rediscutir tese anteriormente firmada pelo STM, em sede de IRDR. Em tal hipótese, seria cabível, inclusive, o desprovimento do recurso em juízo monocrático do Relator, ex vi dos arts. 932, IV, c, e 985, I e II, ambos do CPC, c/c o arts. 3º, e, do CPPM. Reproduzo os dispositivos mencionados:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    (...)
    IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
    (...)
    c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”
      Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
    I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
    II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
    Aliás, também não prospera a tese defensiva – suscitada na instância de origem e reproduzida nas razões do presente writ – quanto à necessidade de julgamento monocrático da ação penal por juiz federal da Justiça Militar, dada a alegada incompetência do Conselho Permanente de Justiça. 
    Sobre a matéria, esta Suprema Corte já enfatizou que A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018 (HC 170.673-AgR, Min. Luiz Fux, 1º Turma, DJe 06.7.2020). 
    Relembro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar, em recentíssimo julgamento, acerca da tese firmada pela Corte Castrense no IRDR em causa, nela não vislumbrando ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus. Transcrevo a ementa do acórdão em questão:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado.
    3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’.
    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.
    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 184.674-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020)
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora